Tribunal: TJES
Processo: 5039915-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039915-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA ELOY LOXE e outros
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVARIA EM VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE IMAGENS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO IDÔNEO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de trinca no teto solar do veículo enquanto estacionado em supermercado. Alegaram omissão da Recorrida ao não fornecer as filmagens solicitadas, que poderiam identificar a causa da avaria.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se o supermercado responde pelos danos sofridos no veículo dos Recorrentes enquanto este estava sob sua guarda, considerando a aplicação do CDC, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, bem como verificar a existência de comprovação dos danos materiais e do alegado dano moral.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
04. A oferta de estacionamento configura serviço acessório que impõe ao fornecedor o dever de guarda e vigilância, incidindo a Súmula 130 do STJ.
05. Demonstrados pelos Recorrentes os elementos mínimos dos fatos constitutivos do direito — utilização do estacionamento, constatado dano ao veículo no local e orçamento do reparo — cabia à Recorrida comprovar a excludente de responsabilidade, em razão da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).
06. A Recorrida permaneceu inerte quanto à apresentação das imagens de segurança, documento sob sua exclusiva posse, o que caracteriza falha no dever de assistência e impede a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos consumidores.
07. Assim, configurada a responsabilidade objetiva do estabelecimento, os danos materiais devem ser indenizados no valor comprovado de R$ 12.538,70.
08. Quanto aos danos morais, a situação, embora capaz de gerar aborrecimentos, não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, inexistindo nos autos prova de abalo à esfera da personalidade que justifique compensação pecuniária.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 12.538,70 a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros nos termos legais.
10.
Tese de julgamento:

“O supermercado responde pelos danos materiais causados a veículo estacionado sob sua guarda, quando, à luz da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, não comprova excludente de responsabilidade nem fornece elementos que estavam sob sua posse exclusiva, como imagens de segurança; o dano moral somente é devido quando comprovado abalo que ultrapasse meros transtornos.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do CDC; Súmula 130/STJ; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5039915-27.2024.8.08.0035

RECORRENTES:
ELIANA ELOY LOXE, ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM

RECORRIDO:
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVARIA EM VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE IMAGENS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO IDÔNEO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de trinca no teto solar do veículo enquanto estacionado em supermercado. Alegaram omissão da Recorrida ao não fornecer as filmagens solicitadas, que poderiam identificar a causa da avaria.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Definir se o supermercado responde pelos danos sofridos no veículo dos Recorrentes enquanto este estava sob sua guarda, considerando a aplicação do CDC, a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, bem como verificar a existência de comprovação dos danos materiais e do alegado dano moral.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
04. A oferta de estacionamento configura serviço acessório que impõe ao fornecedor o dever de guarda e vigilância, incidindo a Súmula 130 do STJ.
05. Demonstrados pelos Recorrentes os elementos mínimos dos fatos constitutivos do direito — utilização do estacionamento, constatado dano ao veículo no local e orçamento do reparo — cabia à Recorrida comprovar a excludente de responsabilidade, em razão da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).
06. A Recorrida permaneceu inerte quanto à apresentação das imagens de segurança, documento sob sua exclusiva posse, o que caracteriza falha no dever de assistência e impede a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos consumidores.
07. Assim, configurada a responsabilidade objetiva do estabelecimento, os danos materiais devem ser indenizados no valor comprovado de R$ 12.538,70.
08. Quanto aos danos morais, a situação, embora capaz de gerar aborrecimentos, não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, inexistindo nos autos prova de abalo à esfera da personalidade que justifique compensação pecuniária.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 12.538,70 a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros nos termos legais.
10.
Tese de julgamento:

“O supermercado responde pelos danos materiais causados a veículo estacionado sob sua guarda, quando, à luz da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, não comprova excludente de responsabilidade nem fornece elementos que estavam sob sua posse exclusiva, como imagens de segurança; o dano moral somente é devido quando comprovado abalo que ultrapasse meros transtornos.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 do CDC; Súmula 130/STJ; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55.

RELATÓRIO

Os Autores relataram que, em 14/09/2024, após estacionarem o veículo do casal no supermercado Recorrido (filial Itapuã) para realizar compras, constataram, ao retornar, que o teto solar panorâmico estava trincado, possivelmente em razão do arremesso de objeto pesado. Tentaram contato imediato com a empresa e solicitaram acesso às filmagens do estacionamento, mas não receberam retorno por 53 dias. Diante da ausência de resposta, ajuizaram ação pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 12.538,70 e danos morais de R$ 20.000,00, em razão dos transtornos e do vazamento decorrente do dano ao veículo.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 15256814).

Inconformados, os Recorrentes interpuseram Recurso Inominado (Id 15256815), reiterando a tese de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva e o dever de guarda do estacionamento. Argumentaram que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a excludente de sua responsabilidade, especialmente por não ter apresentado as filmagens solicitadas, e que a sentença falhou ao exigir prova do nexo causal que caberia
à
Recorrida afastar.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 15256818), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei no 9.099/95.

A controvérsia central do presente recurso reside na determinação da responsabilidade da Recorrida pela avaria sofrida no veículo dos Recorrentes enquanto estava estacionado nas dependências do supermercado, e se o conjunto probatório, à luz da legislação consumerista, é suficiente para sustentar o pedido indenizatório.

É indiscutível a existência de uma relação de consumo entre as partes, conforme o reconhecimento tanto na sentença guerreada (Id 15256814) quanto na defesa da Recorrida (Id 15256806). Isso porque, os Recorrentes são consumidores finais, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a Recorrida se qualifica como fornecedora de serviços, conforme o art. 3º do mesmo diploma legal.

Assim, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva preconizado pelo art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A responsabilidade é fundada na teoria do risco da atividade ou do empreendimento, que impõe ao empresário o ônus de reparar os danos causados aos consumidores em decorrência da atividade que explora e da qual aufere lucro.

O cerne da questão, especificamente em relação a estacionamentos oferecidos por estabelecimentos comerciais, está intrinsecamente ligado ao dever de guarda e vigilância. A oferta de um estacionamento, ainda que a título gratuito, constitui um atrativo que visa proporcionar maior segurança, conforto e comodidade aos clientes, fomentando assim a atividade comercial principal.

Não se trata, portanto, de mera liberalidade do fornecedor, mas de um serviço acessório que estabelece um vínculo contratual de depósito ou guarda do bem, implícito na relação de consumo. Ao se valer desse fator de atração, o supermercado assume os riscos inerentes a essa guarda.

Sobre o tema, a Súmula 130 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
.

A alegação da empresa Recorrida de que o fato foi causado por terceiro e que, por isso, estaria isenta de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, merece ser refutada.

A culpa ou o fato de terceiro somente excluem a responsabilidade objetiva do fornecedor quando constituem um caso fortuito externo, ou seja, um evento imprevisível e inevitável que não possui origem na própria organização da atividade empresarial. Quando o dano é causado por terceiros (outros clientes, vândalos, ou eventos previsíveis dentro do ambiente de guarda e vigilância), esse risco é considerado interno e é absorvido pelo fornecedor como parte integrante do risco de seu negócio.

Na hipótese dos autos, um teto solar trincado, supostamente por objeto arremessado, é perfeitamente previsível e evitável por meio de um sistema eficiente de monitoramento e segurança, o que não pode ser dissociado do serviço de guarda que a Recorrida tacitamente oferece.

Compulsando os autos, verifico que os Recorrentes demonstraram os fatos constitutivos mínimos de seu direito: (i) eram clientes da Recorrida (cupom fiscal de compra Id 15256796); (ii) utilizaram o estacionamento no dia e hora do evento (ticket de estacionamento Id 15256796); (iii) a avaria foi constatada ao buscarem o veículo no local (fotos Id 15256794); e (iv) o custo de reparo foi orçado em valor significativo (R$ 12.538,70, Id 15256792), comprovando o dano material. Esses elementos, em conjunto, estabelecem um forte indício de verossimilhança das alegações iniciais.

Conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor. Considerando a hipossuficiência técnica dos Recorrentes em relação ao aparato de segurança da Recorrida - que detém o controle das filmagens e da vigilância do local -, a determinação da inversão do ônus probatório pelo Juízo de piso foi acertada.

No entanto, a conclusão da sentença, ao exigir dos autores prova mais robusta do nexo causal (como boletim de ocorrência ou testemunhas) e a afirmativa de que a Recorrida não poderia ser obrigada a provar "fato negativo" (que a batida não ocorreu), não merece prosperar.

Se a responsabilidade é objetiva (art. 14, CDC) e o ônus da prova é invertido, cabia unicamente à Recorrida provar a excludente de sua responsabilidade, ou seja, comprovar que, no período em que o veículo esteve em sua guarda, o dano já existia, ou que foi causado por uma força maior ou caso fortuito externo completamente alheio ao risco do empreendimento e impossível de ser evitado pela vigilância.

Contudo, vejo que a Recorrida, em sua defesa, limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova documental que confrontasse as alegações dos Recorrentes.

Os documentos demonstram que a Recorrida, ao ser notificada do dano no estacionamento, foi instada a fornecer as filmagens para identificar o causador (Id 15256791), porém, manteve-se inerte por mais de cinquenta dias. Assim, a recusa em fornecer o material que estava sob sua custódia exclusiva configura uma falha no dever de assistência ao consumidor.

A quebra do nexo causal alegada pelo Juízo
a quo
não se sustenta, pois o nexo é estabelecido pela conjugação do dano com o tempo de guarda do bem no estacionamento do fornecedor, sendo ônus deste provar que o evento não ocorreu nesse lapso temporal ou que se deu por culpa exclusiva de terceiro que não se confunde com o risco da atividade explorada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos pelas Turmais Recursais deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA SE DESCONSIDERAR O QUE FOI DECIDIDO A RESPEITO DO DANO MORAL, POIS NÃO HOUVE TAL PLEITO NA EXORDIAL. (TJES, RECURSO INOMINADO Nº 5023929-37.2022.8.08.0024, RELATOR: IDELSON SANTOS RODRIGUES, 1ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVARIA EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DO CONDUTOR-CLIENTE E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO POR ORÇAMENTOS IDÔNEOS. DANO MORAL CONFIGURADO PELO DESCASO E PELA PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES, RECURSO INOMINADO 5006959-27.2024.8.08.0012, RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, 2ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 02/10/2025)

Configura-se, no caso, a responsabilidade do SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, porquanto não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi legalmente imposto pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pela própria inversão determinada.

Os danos materiais pleiteados (R$ 12.538,70) referem-se ao reparo do teto solar panorâmico, conforme orçamento detalhado de peças e mão de obra (Id 15256792).

A Recorrida contestou o orçamento, alegando que este não constituiria prova efetiva dos danos. Contudo, em sede de Juizados Especiais, e reconhecida a relação de consumo com inversão do ônus da prova, o orçamento detalhado, que especifica a peça de alto valor (vidro teto panorâmico SEAL - R$ 8.338,70) e o custo de serviço (R$ 4.200,00), serve como base idônea para a quantificação do prejuízo.

A Recorrida, se quisesse mitigar ou infirmar tal valor, deveria ter apresentado contra-orçamento ou impugnado especificamente o documento com
expertise
técnica, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a impugnações genéricas.

Ademais, a responsabilidade objetiva impõe a reparação integral do dano. Uma vez estabelecido o nexo causal, o valor do orçamento apresentado, devidamente datado e discriminado, é suficiente para a condenação na forma reparatória, devendo a indenização por danos materiais ser fixada no montante de R$ 12.538,70 (doze mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos).

Quanto aos danos morais, embora seja presumível que a situação vivenciada pelos Recorrentes tenham lhes gerado aborrecimento, não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 12.538,70 (doze mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos) a título de indenização por danos materiais,
devidamente corrigido a partir da data do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC), com dedução do índice de atualização monetária estipulado, ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Analisando atentamente as razões recursais em cotejo com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença
de origem.

Alinho-me à fundamentação do juízo
a quo
, ratificando que incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a facilitação da defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), tal medida não é automática. Sua aplicação depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso em tela, para que se proceda à inversão, é imprescindível que o pleito autoral apresente um lastro probatório mínimo. A inversão não pode se tornar instrumento de desequilíbrio processual, sob pena de impor à parte ré a produção de prova diabólica (prova de fato negativo), qual seja, a demonstração de que o dano não ocorreu em suas dependências.

Nesse ponto, impende destacar circunstâncias relevantes: o autor é advogado. Tratando-se de operador do direito, possui plena ciência técnica e processual de que meras informações não bastam. Conhecedor das normas de regência, sabe (ou deveria saber) que o incumbia deve apresentar o lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, não podendo se valer de eventual alegação de hipossuficiência para fundamentar a ausência de provas que estavam ao seu alcance. Ora, não foi sequer registrado um boletim de ocorrência.

Como bem pontuado na r. sentença (ID 15256814):

Os documentos apresentados não comprovam de modo seguro que a avaria no teto solar tenha ocorrido, de fato, enquanto o veículo estava estacionado no estabelecimento da requerida. Não há nos autos imagens que demonstrem o momento do suposto impacto no veículo ou mesmo elementos que indiquem ter o dano ocorrido dentro das dependências da ré.

Além disso, de acordo com os próprios documentos acostados aos autos, verifica-se que os autores permaneceram no interior do estabelecimento por curto período de tempo, inferior a 20 minutos, o que torna ainda menos provável que a alegada avaria tenha ocorrido durante a permanência no estacionamento do réu, principalmente considerando o tipo de dano relatado (trinca no teto solar).

Destaco que não foi juntado boletim de ocorrência, tampouco houve testemunhas ou qualquer elemento externo que corroborasse minimamente a versão apresentada. O simples registro de imagens do dano e o orçamento para reparo, desacompanhados de elementos que atestem o local, o tempo e a dinâmica da ocorrência, não se mostram suficientes para atribuir à requerida a responsabilidade pelo evento danoso.

Com efeito, cabia à parte autora fazer prova do alegado, não só por ser seu ônus, como também porque incabível a inversão, já que, no caso, importaria em comprovar fato negativo (que não houve a batida no veículo) pelo preposto da ré.

E os documentos juntados na inicial não se prestam a embasar suas alegações.

Ausente a efetiva comprovação em questão, há uma quebra do nexo causal, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil, na medida em que não há como afirmar que os danos alegados pela autora ocorreram por uma ação, omissão ou falha da requerida.

Diante da ausência de comprovação efetiva do nexo causal, elemento basilar da responsabilidade civil, não há como prever o dever de indenizar à parte ré. As afirmações da parte recorrente permaneceram no campo das meras alegações, desprovidas de suporte probatório idôneo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios e fundamentos jurídicos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.